Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733134-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JÉSSICA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do decurso do prazo de suspensão, intime-se a agravante para que a) informe o endereço da agravada para fins de intimação ou b) caso pretenda novo período de suspensão, demonstre desde logo que os endereços oriundos das pesquisas realizadas na origem estão sendo diligenciados pelo Juízo deprecado. Prazo: 5 (cinco) dias. Faculta-se à agravante manifestar e requerer, outrossim, o que entender de direito no fito de promover a marcha do recurso em tela. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator